Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NOTA FISCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 298 CP), evidenciadas por todo o conjunto probatório, mostrando-se inviável o pleito absolutório por falta de provas (art. 386, VII, CPP).
2. Presente o dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa.
3. Negou-se provimento ao recurso.